Tribunal: TJMT
Processo: 1018353-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018353-93.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), VAILTON SILVA SANTOS - CPF: 351.406.538-18 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018353-93.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: VAILTON SILVA SANTOS

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – MORA CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
–
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não verificada obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as provas e concluiu no sentido de manter a decisão agravada que deferiu a liminar para a busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária, em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal e entendimento firmado por esta Egrégia Câmara, por restar configurada a constituição da mora do devedor fiduciário.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1018353-93.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: VAILTON SILVA SANTOS

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Vailton Silva Santos, de acórdão que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – MORA CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento da jurisprudência deste Tribunal, o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato com retorno por motivo “ausente” e posterior protesto do título em Cartório, autoriza a comprovação da mora
.”

O Agravante sustenta que o acórdão foi obscuro quanto a constituição em mora, ao argumento de a publicação do protesto via edital deve ser precedida da expedição de notificação cartorária para o endereço do devedor, e ainda a intimação feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por correio, o que não restou comprovado.

Aduz que há desarmonia do acordão com o entendimento jurisprudencial positivado, que entende, em casos análogos, que não há a constituição em mora, porquanto é caso de extinção da ação.

Assim, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018353-93.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: VAILTON SILVA SANTOS

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Vailton Silva Santos, de acórdão que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – MORA CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento da jurisprudência deste Tribunal, o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato com retorno por motivo “ausente” e posterior protesto do título em Cartório, autoriza a comprovação da mora
.”

Para o Agravante o acórdão é obscuro quanto a constituição em mora do devedor fiduciário, bem como está em desarmonia com o entendimento jurisprudencial positivado acerca do caso.

Sem razão o Embargante.

Veja-se que o acordão que, à unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto pelo aqui embargante e manteve a decisão agravada que
deferiu a liminar para a busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária, em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal e entendimento firmado por esta Egrégia Câmara.

O Colegiado ao julgar o Agravo de Instrumento tratou das teses arguidas no referido recurso e não deixou de analisar qualquer delas, bem assim, concluiu, forte em orientações jurisprudenciais e sem que se verifique contradição e ou dissonância nas proposições do v. aresto, que
restou constituída a mora do devedor fiduciário, ora recorrente.

Veja o fragmento do acordão:

“
No caso, verifica-se que o banco agravado encaminhou notificação extrajudicial ao endereço informado pela devedora no contrato, todavia, a correspondência foi devolvida ao remetente pelo motivo “ausente” (Id.
23775381 - pág. 3, Id. 23775385 - pág. 3 – autos de origem)
.

Consta dos autos ainda há informação emitida pelos Correios que,
por diversas vezes
, a entrega da correspondência não pode efetuada porque o Carteiro não foi atendido, “o cliente se recusou a receber”.

Há informações de tentativas entrega pelo Carteiro, que não foi atendido pelo destinatário, nas datas 23.05.2019, 27.05.2019, 29.05.2019, 23.07.2019, 25.07.2019, 29.07.2019, 31.08.2019, 03.09.2019
(Id.
23775380 - pág. 3, Id. 23775381 - pág. 2, Id. 23775385 - Pág. 2– autos de origem).

Cumpre registrar, por oportuno, que
no caso concreto não se trata de mudança de endereço do devedor, ou sobre entrega da notificação a terceiros.

Dessa maneira, o Banco agravado, antes do ajuizamento da ação, realizou protesto da dívida perante o Cartório de Protestos de Cuiabá 4o Ofício, em 18.08.2019 (Id.
23775386 - pág. 1
).

Nota-se, assim, que foram esgotados os meios de localização do devedor, porquanto o protesto estava autorizado.

Logo, houve a válida comprovação da mora, à teor da Súmula 72 do STJ.
”

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Assim é porque os aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

O embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Atente-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020